Tribunal: CARF
Processo: 13558.000258/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.000258/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.046 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
ROBERTO BAIARDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROFISSIONAL
DE
CONTABILIDADE.
TRABALHO
NÃO
ASSALARIADO. DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO-CAIXA.
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. DEDUÇÃO.
O profissional de contabilidade que aufere rendimentos do trabalho não
assalariado pode deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva
atividade: (i) a remuneração paga a empregados, incluindo os encargos
trabalhistas e previdenciários; e (ii) as despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita e a manutenção da fonte produtora. Cabe restabelecer
parte das despesas escrituradas em livro-caixa, incluídas na declaração anual de
ajuste da pessoa física, quando comprovadas mediante documentação hábil e
idônea.
LIVRO-CAIXA. DISPÊNDIOS COM REPAROS, CONSERVAÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL PRÓPRIO. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis as despesas com reparos, conservação e recuperação de
imóvel urbano, quando de propriedade do contribuinte que recebe rendimentos
do trabalho não assalariado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de despesas de livro-caixa no valor de
R$ 91.074,20.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000258/2010-31
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.046 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000258/2010-31

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por meio do
Acórdão no 10-49.535, de 09/04/2014, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário (fls. 68/71):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO.
São dedutíveis das receitas da respectiva atividade, devidamente escrituradas, as
despesas de custeio pagas, necessárias a sua percepção, desde que devida e
oportunamente escrituradas no Livro Caixa e comprovadas com documentação hábil e
idônea, na forma de apuração de imposto sobre a renda no modelo completo de
declaração.
Impugnação Improcedente
Em face do contribuinte foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao
exercício de 2008, ano-calendário de 2007, decorrente de procedimento de revisão da Declaração
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apurou dedução
indevida de despesas de livro-caixa, no importe de R$ 105.863,20 (fls. 56/59).
A Notificação de Lançamento alterou o resultado de sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
O contribuinte foi cientificado da autuação em 01/03/2010 e impugnou a
exigência fiscal (fls. 01/03 e 60/61).
Intimado por via postal em 12/05/2014 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 26/05/2014, conforme carimbo de
protocolo, no qual aduz os seguintes argumentos de fato e de direito (fls. 73/75 e 76/77):
(i) a decisão de primeira instância não acolheu as alegações do
impugnante devido à ausência do livro-caixa acompanhado dos
documentos comprobatórios; e
(ii) para efeito de comprovação das despesas, o recorrente anexa
o livro-caixa do ano-calendário de 2007, além de todos os documentos
que serviram de base para os lançamentos contábeis.
É o relatório.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.046 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000258/2010-31

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Admissibilidade de novos documentos
O lançamento fiscal foi efetuado sem prévia intimação ao contribuinte, com base
em dados disponíveis no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil. O procedimento de
revisão da DAA/2008 concluiu que o contribuinte se valeu de despesas de livro-caixa em valor
superior ao total dos rendimentos declarados que permitem a dedução (fls. 57 e 65).
Segundo a decisão de primeira instância, o contribuinte não apresentou à
fiscalização nem na impugnação o seu livro-caixa escriturado, acompanhado da respectiva
documentação comprobatória dos lançamentos, o que impede a dedutibilidade de despesas a
título de livro-caixa.
Para atender às exigências de prova, o apelo recursal está acompanhado do livro-
caixa, planilha de receitas da atividade e comprovantes de despesas (fls. 81/115, 116/151 e
152/604).
Pois bem. No processo administrativo fiscal, a prova documental deve ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em fase posterior, salvo nas seguintes
hipóteses (art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972):
Art. 16 (...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Apenas com a decisão de piso, ficou esclarecido para o contribuinte sobre a
necessidade da apresentação do livro-caixa e dos respectivos documentos comprobatórios dos
lançamentos contábeis para fazer prova da regularidade das deduções.
Nesse cenário, a juntada de prova documental após a impugnação destina-se a
contrapor as razões posteriormente trazidas aos autos pelo acórdão recorrido e, portanto, restam
demonstradas as condições para apreciação da documentação pela autoridade julgadora,
passando a integrar o acervo probatório do processo administrativo.
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.046 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000258/2010-31

Mérito
Independentemente de receitas oriundas de serviços prestados a pessoa física ou
jurídica, a legislação tributária possibilita a dedução de despesas escrituradas no livro-caixa,
limitadas ao valor dos rendimentos de trabalho não assalariado recebidos (art. 6o da Lei no 8.134,
de 27 de dezembro de 1990).
Na DAA/2008 o contabilista declarou o total de R$ 133.011,18 a título de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas e físicas, embora preenchido unicamente
o quadro “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas”. Em contrapartida,
informou o valor de R$ 105.863,20 como deduções de livro-caixa (fls. 46/54).
Houve discriminação dos rendimentos recebidos no ano-calendário, com
indicação do CNPJ e CPF das fontes pagadoras, inclusive com retenção da contribuição
previdenciária no percentual de 11%, em alguns casos. Também integra o processo
administrativo os relatórios mensais de receitas auferidas como profissional liberal,
discriminados por cliente pessoa física e jurídica (fls. 116/151).
Os dados apresentados geram convicção da obtenção de receitas decorrentes do
trabalho não assalariado, previamente oferecidas à tributação, compatível com o exercício
habitual da atividade de contabilista na condição de autônomo.
No que se refere às despesas, o contribuinte que aufere rendimentos do trabalho
não assalariado pode deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade: (i)
remuneração paga a empregados, incluindo os encargos trabalhistas e previdenciários; e (ii)
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e a manutenção da fonte produtora.
O livro-caixa contém 35 (trinta e cinco) folhas e registra cronologicamente as
receitas e despesas da atividade do escritório de contabilidade, cujos gastos estão corroborados
pela escrituração dos comprovantes de despesas (fls. 81/115 e 152/604). 1
Com apoio em técnicas de amostragem, verifico que as despesas estão
satisfatoriamente identificadas em nome do contribuinte e de seu endereço profissional, a partir
de notas fiscais, cupons e recibos emitidos por pessoas físicas, que são documentos hábeis e
idôneos para o fim a que se destinam.
O conjunto de despesas é composto de pagamentos de salários e férias a
empregados, Guias da Previdência Social (GPS) e Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS).
Quanto às despesas de custeio, abrangem dispêndios variados, inerentes à
atividade de um escritório de contabilidade, tais como materiais de escritório, limpeza e
consumo, informática, telefone, água, energia elétrica, aquisição de manuais, assinatura de
revista especializada, entre outros itens, necessários e úteis à manutenção da fonte produtora dos
rendimentos.

1 Por ocasião da impressão das fls. do livro-caixa anexado aos autos ocorreu um equívoco nas datas dos
lançamentos, cujo formato não observou a "máscara" dd/mm. Não obstante, o confronto com os documentos de
receitas e despesas, a partir do histórico de lançamentos, confirma a confiabilidade dos dados, lançados
cronologicamente. Assim, a meu ver, a falha não compromete a eficácia probatória do livro-caixa apresentado para
atestar o cumprimento da obrigação tributária.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.046 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000258/2010-31

O profissional autônomo também realizou pagamentos a terceiros sem vínculo
empregatício, em retribuição à prestação de serviços de digitação de documentos, manutenção da
rede elétrica do escritório, assistência técnica na manutenção de rede lógica e manutenção de
equipamentos de informática. Em todas as situações, os dispêndios caracterizam despesas de
custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Por outro lado, a legislação tributária impõe óbice à dedução relativamente aos
dispêndios com reparos, conservação e recuperação de imóvel próprio, haja vista que não
configuram despesas de custeio.
Com efeito, o imóvel urbano onde está instalado o escritório de advocacia, na Rua
João Pessoa no 55, cidade de Ituberá (BA), é de propriedade do contribuinte (fls. 53).
Em relação aos dispêndios com pequenas obras, tais como pintura, reparos, pisos,
paredes e telhados, existe possibilidade de integrarem o custo de aquisição do imóvel, quando
comprovados com documentação hábil e idônea, dedutíveis na apuração do ganho de capital na
alienação do bem, porém não são despesas de custeio.
No presente caso, as seguintes despesas não são dedutíveis da receita da atividade
profissional:
Tabela I
Data
Prestador/Empresa
Natureza/Descrição
Valor (R$)
Fls.
10/01/2007
Marmoraria Fonte das Pedras
Aquisição de mármore
509,05
82/188
29/01/2007
Roberto de Jesus dos Santos
Empreitada de serviços de pedreiro na
reforma no prédio do escritório
1.010,00
84/185
27/02/2007
Marmoraria Fonte das Pedras
Aquisição de mármore
32,00
87/222
28/02/2007
Zenivaldo Brito dos Santos
Empreitada de serviços de pedreiro na
reforma no prédio do escritório
1.198,00
87/226
28/02/2007
Roberto de Jesus dos Santos
Empreitada de serviços de pedreiro na
reforma no prédio do escritório
1.270,00
87/226
28/04/2007
Roberto de Jesus dos Santos
Empreitada de serviços de pedreiro na
reforma no prédio do escritório
1.100,00
92/308
29/05/2007
Zenivaldo Brito dos Santos
Empreitada de serviços de pedreiro na
reforma no prédio do escritório
1.300,00
95/339
27/07/2007
Roberto de Jesus dos Santos
Empreitada de serviços de pedreiro na
reforma no prédio do escritório
900,00
100/412
31/07/2007
Zenivaldo Brito dos Santos
Empreitada de serviços de pedreiro na
reforma no prédio do escritório
1.150,00
101/417
26/09/2007
Zenivaldo Brito dos Santos
Empreitada de serviços de pedreiro na
reforma no prédio do escritório
900,00
105/486
29/09/2007
Roberto de Jesus dos Santos
Empreitada de serviços de carpinteiro
na reforma no prédio do escritório
980,00
106/493
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.046 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000258/2010-31

Data
Prestador/Empresa
Natureza/Descrição
Valor (R$)
Fls.
27/11/2007
Zenivaldo Brito dos Santos
Empreitada de serviços de carpinteiro
na reforma no prédio do escritório
1.010,00
111/562
28/11/2007
Roberto de Jesus dos Santos
Empreitada de serviços de carpinteiro
na reforma no prédio do escritório
1.250,00
111/565
26/12/2007
Zenivaldo Brito dos Santos
Empreitada de serviços de carpinteiro
na reforma no prédio do escritório
980,00
113/595
31/12/2007
Roberto de Jesus dos Santos
Empreitada de serviços de carpinteiro
na reforma no prédio do escritório
1.200,00
114/603
Total
14.789,05
Os valores das receitas da atividade no livro-caixa, dos dispêndios incluídos na
DAA/2008 relacionados ao trabalho autônomo, das despesas escrituradas no livro-caixa, dos
gastos considerados indedutíveis e das despesas dedutíveis que devem ser restabelecidas estão
resumidos no quadro abaixo, mês a mês (valores em R$):
Tabela II
Mês
Receitas Livro-
Caixa
DAA/2008
Despesas Livro-
Caixa
Despesas
indedutíveis
Despesas
dedutíveis (*)
01/2007
15.072,90
8.043,31
7.945,53
1.519,05
6.426,48
02/2007
11.212,16
12.152,47
10.042,97
2.500,00
7.542,97
03/2007
11.156,43
9.433,24
6.849,45
Zero
6.849,45
04/2007
11.466,80
9.414,84
8.456,91
1.100,00
7.356,91
05/2007
11.166,60
9.197,22
7.641,33
1.300,00
6.341,33
06/2007
10.744,80
13.132,13
7.475,16
Zero
7.475,16
07/2007
10.680,80
9.551,70
10.952.03
2.050,00
8.902,03
08/2007
11.006,49
11.871,52
7.195,41
Zero
7.195,41
09/2007
10.354,10
5.009,08
8.581,02
1.880,00
6.701,02
10/2007
10.651,00
6.249,14
8.326,56
Zero
8.326,56
11/2007
9.783,00
7.648,23
11.910,63
2.260,00
9.650,63
12/2007
9.716,00
4.160,32
10.486,20
2.180,00
8.306,20
Total
133.011,18
105.863,20
105.863,20
14.789,05
91.074,20
* As deduções não poderão exceder à receita mensal da atividade, embora permitido o cômputo
do excesso de deduções nos meses seguintes (art. 6o, § 3o, da Lei no 8.134, de 1990).
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.046 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000258/2010-31

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer a dedução de despesas de livro-caixa no valor de R$
91.074,20.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital